Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0709691-04.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BAIÃO DE NÓS RECORRIDO: RODRIGO EGIDIO SANTIAGO, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. DECISÃO O recorrente pugnou pela gratuidade de justiça, entretanto não demonstrou a sua condição de hipossuficiente. No caso concreto, os documentos colacionados pelo recorrente (pessoa jurídica - IDs no 13010564, 13314235 e 13314239) não comprovam que o pagamento do preparo recursal comprometeria o exercício da atividade econômica da empresa. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado e a gratuidade da justiça deve ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça, haja vista a inexistência de comprovação cabal da insuficiência de recursos financeiros do recorrente, PESSOA JURÍDICA, para arcar com as custas e despesas do processo. Ao recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito